Tribunal: TJPA
Processo: 0800566-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800566-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANO DI PAULLA SANTOS DINIZ

AGRAVADO: ROSEANE DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR IMPÚBERE. LIMINAR DEFERDA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PATERNO, INCLUINDO-SE FÉRIAS, FGTS, 13º SALÁRIO, AVISO PRÉVIO, HORAS EXTRAS, SALÁRIO FAMÍLIA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, VERBAS RESCISÓRIAS, PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RENDIMENTOS, PRÊMIOS, SUBSÍDIOS E DEMAIS GRATIFICAÇÕES, COM EXCLUSÃO, APENAS E TÃO SOMENTE, DOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS(INSS E IR), COM DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA DA MATERNA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO, REDUZINDO-OS PARA 20% (VINTE POR CENTO) DOS VENCIMENTOS DO AGRAVANTE, EXCETO DESCONTOS LEGAIS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A necessidade alimentar do filho menor é presumida, incumbindo a ambos os genitores o dever de sustento.

2. As provas constantes dos autos autorizam a redução dos alimentos para 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do paterno.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800566-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSEANE DA SILVA SANTOS

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 11321595

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADE PRESUMIDA.

ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA MENOR ARBITRADOS EM 25% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO PATERNO. REDUÇÃO PARA 20%. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. A necessidade alimentar do filho menor é presumida, incumbindo a ambos os genitores o dever de sustento.

2. As provas constantes dos autos autorizam a redução dos alimentos para 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do paterno.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ROSEANE DA SILVA SANTOS
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 11321595
, que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO DI PAULLA SANTOS DINIZ.

Na origem, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIANO DI PAULLA SANTOS DINIZ em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Família de Belém, nos autos de Ação de Alimentos (Processo nº 0869498-27.2021.8.14.0301), que deferiu, entre outros, o pedido liminar para fixação de alimentos provisórios em favor da menor impúbere M. C. S. D., representada pela sua genitora ROSEANE DA SILVA SANTOS.

Segue excerto da decisão combatida (ID Num. 43431472, Pág. 1/11 – autos de origem):

(...) A verba alimentar resta firmado em 25% (vinte e cinco por cento) de os vencimentos e vantagens do Paterno, incluindo-se férias, FGTS, 13º salário, aviso prévio, horas extras, salário família, auxílio alimentação, verbas rescisórias, participação nos lucros e rendimentos, prêmios, subsídios e demais gratificações, com exclusão, apenas e tão somente, dos descontos obrigatórios(INSS e IR), com depósito na conta bancária da materna( BANCO: SANTANDER; CONTA CORRENTE: 01024755-9 e AGÊNCIA: 1679), respeitando-se a data limite do recebimento dos rendimentos do paterno.

Igual valor se perfaz quando o paterno estiver recebendo valor previdenciário e seguro-desemprego, bastando haver informação da Autora. (...)

O Agravante, LUCIANO DI PAULLA SANTOS DINIZ, interpôs o presente Agravo de Instrumento, defendendo a reforma da decisão combatida e demonstrando seu inconformismo, sob o argumento de que o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos seus vencimentos, excluídos os descontos obrigatórios (Imposto de Renda e INSS) a título de alimentos, poderá causar prejuízos ao seu sustento, devendo ser reduzido o montante alimentar.

Aduz que recebe mensalmente, em média, R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) líquidos e que a retirada de 1/4 (um quarto) desse valor prejudicará seu núcleo básico de subsistência.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para redução dos alimentos para o patamar de 15% (quinze por cento). No mérito, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Juntou espelho de rendimentos do Banco do Brasil, onde labora (ID Num. 7898010, Pág. 19/20 e Pág. 22), indicando um vencimento mensal bruto de R$3.664,91 (três mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) – conforme a base mais recente, de dezembro/2021 -, demonstrativo de origem e evolução de dívida relativo a empréstimos consignados (CDC) que tomou (ID Num. 7899565) e extrato de conta-corrente (ID Num. 7899567).

Após, proferi decisão no sentido do indeferimento do efeito suspensivo ativo pleiteado (ID Num. 7900229).

Em seguida, o Agravante opôs Embargos de Declaração (ID Num. 8015440),

A Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID Num. 8079548).

Contrarrazões aos aclaratórios no ID Num. 8126194.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID Num 11321595
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADE PRESUMIDA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA MENOR ARBITRADOS EM 25% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO PATERNO. REDUÇÃO PARA 20%.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A necessidade alimentar do filho menor é presumida, incumbindo a ambos os genitores o dever de sustento.

2. As provas constantes dos autos autorizam a redução dos alimentos para 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do paterno.

3.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A parte ora recorrente ROSEANE DA SILVA SANTOS alega no
Agravo Interno de ID Num 11499842
que reduzir os alimentos provisórios seria impor condições de dificuldade à mesma.

Sustenta que o agravado possui condições de arcar com alimentos no importe de 25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos, haja vista ter rendimentos no importe de R$4.690,02 (quatro mil, seiscentos e noventa reais e dois centavos).

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão monocrática, sendo mantida a decisão a quo que definiu o pagamento de alimentos no importe de 25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos.

Contrarrazões no ID Num 11900876, requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal diz respeito a possibilidade de minoração dos alimentos fixados pelo juízo singular no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) dos vencimentos do Agravante, exceto descontos legais (o equivalente a, aproximadamente, R$625,00) para 15% (quinze por cento), na hipótese em concreto.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Inicialmente, cumpre salientar que a questão a ser decidida no presente recurso de agravo de instrumento envolve unicamente a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada ao considerar presentes os requisitos legais necessários para deferir a tutela cautelar, não podendo ser examinadas questões que não foram enfrentadas pelo juiz a quo, sob pena de ofensa aos princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.

Examinando os autos, penso que os requisitos legais restaram efetivamente demonstrados no caso em apreço para alteração no importe dos valores estabelecidos a título de pensão alimentícia.

Como sabemos, o direito a alimentos é constitucionalmente assegurado, desde que comprovadas a necessidade do requerente e a capacidade do requerido.

Nesse sentido, dispõe a Constituição da República em seu art. 229:

"Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade."

No mesmo diapasão, expresso o Código Civil:

"Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada."

Sabe-se que a obrigação de fornecer alimentos não deve ser interpretada de maneira absoluta, sendo indispensável para sua fixação, como visto acima, a observância da necessidade do requerente e da capacidade da pessoa obrigada.

Nesse sentido, doutrina Arnoldo Wald:

"Os elementos básicos para que surja o direito aos alimentos são o vínculo de parentesco, a possibilidade econômica do alimentante e
a necessidade do alimentando. O critério de fixação do
quantum
dos alimentos depende da conciliação desses dois elementos, possibilidade e necessidade.
Os alimentos são determinados pelo juiz atendendo à situação econômica do alimentante e às necessidades essenciais de moradia, alimentação, vestuário, tratamento de saúde e, se for menor, educação do alimentado." (WALD, Arnoldo. O novo direito de família. 14ª ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 41/42).

Salienta-se que o menor tem as suas necessidades presumidas, conforme já se manifestou a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTADO. MENOR IMPÚBERE.
NECESSIDADE. PRESUMIDA
. ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve alteração na situação financeira do Alimentante/Apelante que possibilite a redução do valor dos alimentos de 82% (oitenta e dois por cento) para 39% (trinta e nove por cento) do salário-mínimo vigente. 2. A obrigação alimentícia está vinculada à cláusula rebus sic stantibus, motivo pelo qual se permite a exoneração, redução ou majoração dos alimentos, desde que comprovada à alteração na situação financeira do Alimentante ou do Alimentado, observado o binômio necessidade/possibilidade. Nesse sentido, o art. 1.699 do Código Civil. 3. Às necessidades do Alimentado, menor impúbere, são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade. É o caso dos autos. 4. Incumbe ao Alimentante comprovar a alteração do binômio necessidade-possibilidade apta a permitir a redução dos alimentos, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese em análise. 5. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-DF 07003467720208070020 - Segredo de Justiça 0700346-77.2020.8.07.0020, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 08/09/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que fixou alimentos em 30% dos rendimentos líquidos do alimentante, para o caso de emprego formal, ou 30% do salário mínimo, para a hipótese de desemprego - Insurgência do alimentante – Alimentos fixados proporcionalmente ao binômio necessidade possibilidade – Necessidades dos alimentados presumidas em razão da menoridade – Possibilidade do alimentante que deve ser por ele demonstrada - Contração de nova união estável e financiamento de imóvel que não foram demonstrados e não se prestam a reduzir a obrigação alimentar -
Princípio da paternidade responsável
– Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21571894120228260000 SP 2157189-41.2022.8.26.0000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 26/07/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2022) (grifos nossos)

Faz-se mister destacar que a obrigação de prestar alimentos aos filhos menores deriva do poder/dever familiar e incumbe a ambos os genitores.

A contribuição dos pais para manutenção da prole deve ser distribuída equitativamente, sem onerar apenas um dos pais, que têm idêntica obrigação legal de garantir a subsistência condigna dos filhos, inexistindo justificativa plausível no sentido de impor ao genitor o dever de assumir quase a totalidade dos gastos com os filhos.

Diante disso, o dever alimentar deve ser suportado pelos genitores observando as suas possibilidades, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS AOS FILHOS MENORES. TUTELA ANTECIPADA. CABIMENTO.
OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS PAIS EM PROVER O SUSTENTO DOS FILHOS MENORES
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO. (Agravo de Instrumento Nº 70081353401, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 04/06/2019).

(TJ-RS - AI: 70081353401 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 04/06/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2019) (grifos nossos)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS - OFERTA - TRINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE / PROPORCIONALIDADE - VALOR - ADEQUAÇÃO - MAJORAÇÃO -
DEVER DE AMBOS OS GENITORES
. - Os alimentos são arbitrados em função das possibilidades do alimentante e das necessidades da pessoa a quem se destinam - É possível a majoração dos alimentos, em sede recursal, quando o quantum arbitrado em primeira instância mostrar-se desproporcional às necessidades da alimentanda. (TJ-MG - AI: 10000212005102001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022) (grifos nossos)

CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. ALIMENTANTE. INCREMENTO. DESPESAS. MAJORAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA. MODIFICAÇÃO I. A teor do que dispõe o art. 1.699 do CC, havendo mudança na condição econômica do Alimentante ou na necessidade do Alimentando, possível é o ajuizamento da ação de revisão de alimentos, podendo o interessado pleitear, conforme as circunstâncias do caso concreto, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo alimentar
. II. Na fixação dos alimentos, o julgador deve atentar para o fato de que ambos os genitores são responsáveis pelo sustento, guarda e educação dos filhos, devendo a verba alimentar ser dividida equitativamente, quando, também, a genitora exerce atividade remunerada.
III. Havendo desproporção no arbitramento do rateio das despesas com a alimentanda, imperiosa é a modificação da sentença para adequar à capacidade de contribuição de cada um dos genitores. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJBA; AP 0057135-69.2011.8.05.0001; Salvador; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Adriana Sales Braga; Julg. 06/12/2016; DJBA 11/01/2017; Pág. 253)

No caso em tela, destaca-se que o Requerido, ora Agravante, embasa a sua pretensão na alegação de que recebe mensalmente, em média, R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) líquidos e que a retirada de 1/4 (um quarto) desse valor prejudicará seu núcleo básico de subsistência.

Assim, argumenta que não possui condições financeiras para arcar com a pensão deferida pelo Juízo
a quo
em favor da menor
M. C. S. D.
, representada pela Agravada.

Veja-se, ainda, que o recorrente traz aos autos documentos que refletem situação econômica dificultosa, a exemplo do espelho de rendimentos do Banco do Brasil, onde labora (
ID Num. 7898010, Pág. 19/20 e Pág. 22
), indicando um vencimento mensal bruto de R$3.664,91 (três mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) – conforme a base mais recente, de dezembro/2021 -, demonstrativo de origem e evolução de dívida relativo a empréstimos consignados (CDC) que tomou e que seguem lhe sendo descontados em folha (
ID Num. 7899565
) e extrato de sua conta-corrente (
ID Num. 7899567
).

Alega que, com os descontos legais, a média de seus proventos gira em torno de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Por outro lado, a Agravada, representante da menor, relata, em sede de contraminuta ao Agravo (
ID Num. 8079548
), que exerce o ofício de pedagoga e que os gastos mensais com sua filha redundam em
R$1.600,00 (mil e seiscentos reais)
, entre mensalidade da escola, alimentação no lar e no colégio, reforço escolar e lazer (planilha no
ID Num. 8082015
).

Assevera, ainda, que o recorrente,
LUCIANO DI PAULLA SANTOS DINIZ
, recebe também R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) de
ticket
-alimentação, que converte em espécie, complementando assim seu rendimento, porém não sendo tal ganho calculado para efeito de pagamento de pensão.

Assim, considerando competir a ambos os pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos decorrentes do poder familiar, bem como o dever de atentar para o binômio possibilidades do alimentante e necessidades do alimentando,
penso que merece reforma a decisão atacada
.

Digo isso, pois o magistrado
a quo
fixou os alimentos no percentual de
25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do Agravante
, sem analisar a real possibilidade do recorrente, que é empregado do Banco do Brasil, cuja remuneração líquida fica em torno de
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, não sendo razoável deferir alimentos em favor da parte Agravada no patamar de, aproximadamente,
R$625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais)
.

Logo, a melhor solução é
reduzir os alimentos de 25% (vinte e cinco) para 20% (vinte por cento) dos vencimentos do alimentante, exceto descontos legais
, quantia que considero razoável e proporcional, em observância do binômio alimentar e da distribuição equitativa dos ônus com a manutenção da prole entre os genitores.

Nessa senda, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Divórcio Litigioso c .c. Guarda e Alimentos. Sentença de Procedência. Inconformismo do Réu. Acolhimento parcial. Observância do "binômio necessidade/possibilidade".
Torna-se plausível, na espécie, a redução dos alimentos para 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do Alimentante
. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO, para reduzir o valor a título de pensão alimentícia em 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do Apelante, mantida no mais a respeitável sentença de Primeiro Grau.

(TJ-SP - AC: 10097851020198260161 SP 1009785-10.2019.8.26.0161, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 23/02/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS. OFERTA DE ALIMENTOS NO PERCENTUAL DE 39,77% DO SALÁRIO MÍNIMO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE FIXOU ALIMENTOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE OS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO AGRAVANTE. ALEGADA NULIDADE DO DECISUM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE DA REDUÇÃO PARA O QUANTUM PRETENDIDO PELO AGRAVANTE. VALOR FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA QUE SE AFIGURA EXORBITANTE E INCOMPATÍVEL COM OS RENDIMENTOS DO AGRAVANTE. REDUÇÃO PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE OS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO RECORRENTE. IMPERATIVA OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. Não é nula a decisão que, embora sucinta e concisa, fixa alimentos provisórios, sobretudo por ter esteio nos elementos oferecidos com a exordial. O dever de sustento inerente ao poder familiar atribui aos pais o encargo de prover a subsistência moral e material dos seus filhos. De modo que estando o pedido de alimentos embasado no dever de sustento, a fixação da verba deve também resguardar o suficiente para cobrir as necessidades básicas do infante alimentando. No caso sub examine, se o valor fixado como alimentos provisórios se afigura inadequado, não menos certo que aquele ofertado pelo alimentante é insuficiente para atender às necessidades da alimentanda. Assim, os alimentos devem fixados em montante razoável, não onerando em demasia quem os presta, tampouco prejudicando quem deles necessita. Neste viso, considerando que parte das necessidades da alimentanda são providas pelo alimentante in natura, o valor a ser pago in pecúnia deve ser reduzido. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0009107-63.2017.8.05.0000, Relator (a): Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 13/06/2018 )

(TJ-BA - AI: 00091076320178050000, Relator: Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2018)

ALIMENTOS PROVISÓRIOS. Decisão que fixou a pensão em 25% (vinte e cinco por cento) rendimentos líquidos do alimentante em caso de emprego formal e 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo para a hipótese de desemprego ou trabalho informal. Insurgência do alimentante, que pede a redução do encargo alimentar para 18% (dezoito por cento) dos rendimentos líquidos. Recorrente que comprovou auferir rendimentos em torno de dois salários mínimos e pagar alimentos a um segundo filho.
Razoável que os alimentos provisórios devidos ao requerido, que conta com 04 meses de idade, sejam limitados a 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante
, montante afinado a diversos precedentes desta Câmara nas hipóteses em que é apenas um credor a postular alimentos. Para a hipótese de desemprego ou trabalho informal, a pensão deve corresponder a 1/3 do salário mínimo. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - AI: 22329392020208260000 SP 2232939-20.2020.8.26.0000, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 02/12/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)

Portanto, entendo que a melhor solução é manter a decisão monocrática que
reduziu os alimentos para 20% (vinte por cento) dos vencimentos do Recorrente, exceto descontos legais
, por ser patamar que bem equaciona o cotejo entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023